Tribunal: TJBA
Processo: 8041409-67.2021.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8041409-67.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: AUGUSTO MUTTI DUYPRATH DE ANDRADE e outros (28) Advogado(s): JOSE FERNANDO NUNES DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como JOSE FERNANDO NUNES DE OLIVEIRA, ROBERTTO LEMOS E CORREIA, JOSE FERNANDO NUNES DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como JOSE FERNANDO NUNES DE OLIVEIRA, JOSE FERNANDO NUNES DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como JOSE FERNANDO NUNES DE OLIVEIRA, JOSE FERNANDO NUNES DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como JOSE FERNANDO NUNES DE OLIVEIRA, JOSE FERNANDO NUNES DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como JOSE FERNANDO NUNES DE OLIVEIRA, JOSE FERNANDO NUNES DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como JOSE FERNANDO NUNES DE OLIVEIRA, BRUNO PINHO OLIVEIRA ROSA IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. ART. 22, § 4º, DA LEI Nº 8.906/94. DECRETO ESTADUAL Nº 17.251/2016. AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL EXPRESSA. REPASSE DOS VALORES DECORRENTES DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. NÃO VIOLAÇÃO AO REGIME CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A aplicação analógica do art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906/94 permite que, juntado o contrato de honorários, sejam deduzidas dos valores a serem recebidos pelos Impetrantes as parcelas correspondentes aos honorários advocatícios contratuais. 2. O Decreto Estadual nº 17.251/2016 autoriza expressamente a consignação em folha de pagamento para satisfação de compromissos firmados pelo servidor público, desde que autorizada mediante contratos. 3. Havendo autorização contratual expressa dos servidores para o desconto, resta viabilizado o repasse dos honorários diretamente aos advogados, sem imposição de ônus adicional ao Estado. 4. A determinação não viola o regime constitucional de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal, pois não se trata de obrigação de pagar pelo Estado, mas de cumprimento de obrigação de fazer consistente na retenção e repasse de valores já devidos aos servidores. 5. Agravo interno conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno nº 8041409-67.2021.8.05.0000, em que figura como agravante ESTADO DA BAHIA e como agravados AUGUSTO MUTTI DUYPRATH DE ANDRADE e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto da Relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Desa. MARIELZA BRANDÃO FRANCO Relatora